Tribunal: TJSP
Processo: 1013702-20.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – IMÓVEL QUE SOFREU DESTAQUE DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL E APURAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE OBJETIVA – CONTROLE DA DISPONIBILIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.